Tribunal: TJDFT
Processo: 0748255-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. NO SHOW NO TRECHO DE IDA. MULTA PARA MANUTENÇÃO DO TRECHO DE VOLTA. PERDA DE VOO DE RETORNO. CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Responsabilidade civil. Perda de voo de volta. Ausência de demonstração, pelo autor, de que se apresentou para embarque no horário estabelecido, na forma do art. 18, inciso I, da Res. 400 da ANAC. Ausência de verossimilhança das alegações, necessárias à inversão do ônus da prova. Demonstração, pela ré, de que a perda do vôo decorreu de falta de diligência do próprio autor, e não de negativa de embarque pela ré. Ausente, pois, responsabilidade civil da ré. Questão já apreciada no julgamento anterior.
3 – Contradição. O autor não demonstrou contradição no julgado quanto ao horário limite para embarque. Ao contrário, as informações se complementam, a de que o passageiro é obrigado a comparecer com três horas de antecedência e de que o embarque se encerra com uma hora de antecedência em relação à decolagem. As provas dos autos demonstram que o autor não cumpriu nenhuma das exigências regulamentares. Não tem pertinência a pretensão de excluir a análise de informações constante do site da ré na internet, uma vez que se encontram não se encontra na categoria das provas lícitas (art. 369 e 370 do CPC). Ademais, submetidas ao crivo da idoneidade e da verossimilhança, serve de reforço argumentativo. Contradição não demonstrada.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.